Tribunal: TJDFT
Processo: 0713531-56.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713531-56.2018.8.07.0020 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ESPÓLIO DE ADIR GOMES VIEIRA FILHO, J. M. Z. V., M. Z. V., E. Z. V., M. Z. V., DANIELLA CRISTINA ZANI VIEIRA, PEDRO ZANI VIEIRA REPRESENTANTE LEGAL: DANIELLA CRISTINA ZANI VIEIRA DESPACHO Nas petições de IDs 55616915 e 54390510, Celivaldo Elói Lima de Sousa, OAB/DF 26.021, comunica a renúncia ao mandato outorgado pelos recorridos, consoante termo de notificação extrajudicial encaminhados por e-mail e pelo whatsapp (IDs 54390513 e 45955552). Proceda à exclusão do referido causídico dos cadastros do presente feito. Frise-se que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a renúncia ao mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do CPC de 2015, dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado (AgInt no REsp n. 1.874.212/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 16/2/2023). Encaminhem-se a petição de ID no 55616915, bem como seu anexo, ao Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que o processo está em tramitação naquela Corte de Justiça, consoante certidão de ID no 56171697. Após, aguarde-se o julgamento do recurso especial. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007